Tribunal: TJDFT
Processo: 0723934-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723934-05.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CAIO ROGER ELOY GOMES DA SILVA RECORRIDO: GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. DIREITOS AUTORIAIS. CURSO PREPARATÓRIO PARA CONCURSO. COMERCIALIZAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO SEM AUTORIZAÇÃO. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. ABSTENÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Hipótese em que, além do inconformismo, o apelante apresentou argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem. Se tais argumentos prosperam ou não, análise que deve ser levada a efeito em sede de juízo de mérito. 2. “3. Quem reproduz obra literária sem expressa autorização de seu autor responde objetivamente pelos danos causados. [ ] 3.2. Dessa forma, segundo o art. 102 da Lei no 9.610/98, é direito da parte que, tendo a titularidade de uma obra, e sendo ela fraudulentamente reproduzida, divulgada ou de qualquer maneira utilizada, que possa requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos ou a suspensão de sua divulgação, sem prejudicar o direito de requerer a indenização cabível” (Acórdão 1713338, 07444342920218070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 21/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); 3. O conjunto probatório evidencia que o réu comercializava pelo Whatsapp materiais digitais referentes a curso preparatório da instituição de ensino autora, oferecendo e colocando-os à disposição do público sem autorização, irrelevante ter sido ou não concluída a venda que estava sendo negociada pelo Whatsapp. 3.1. Configurada a violação aos direitos autorais da autora, adequada a condenação do réu à obrigação de não fazer (consistente na abstenção de divulgação do material), bem como sua responsabilização pelos danos causados na forma do art. 103 da Lei 9.610/98. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, ante a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 17, 18, 373, inciso I, § 2o, 485, inciso VI, todos do CPC, 11, parágrafo único, 22, 28, e 102, todos da Lei 9.610/98, pugnando pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa ad causam da recorrida, com a extinção do feito sem resolução do mérito, em decorrência da ausência de comprovação da titularidade de material digital supostamente utilizado pelo recorrente. Aduz que a recorrida não se desincumbiu de tal ônus, estando ausente, portanto, o nexo de causalidade entre a suposta conduta ilícita e os prejuízos que alega ter sofrido. Pede, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 17, 18, 373, inciso I, § 2o, 485, inciso VI, todos do CPC, 11, parágrafo único, 22, 28, e 102, todos da Lei 9.610/98, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação à responsabilização do recorrente pelos danos causados à recorrida decorrentes da divulgação de material de propriedade da recorrida (violação a direitos autorais), decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030